Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704684-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAYSSA SUANE PINHEIRO DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. CAUSA MADURA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação. 2. O Distrito Federal busca a restituição dos valores recebidos pela requerida a título de pensão militar por morte ficta. Os valores cobrados têm como marco inicial a data em que proferida sentença de mérito desfavorável à ora apelada/ré na ação judicial no 2012.01.1.068754-3 e decorrem de determinação oriunda do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Assim, deve ser reconhecido o interesse processual do ente público. 3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito. No caso concreto, constatado o interesse de agir do autor, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento. 4. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17, 302, parágrafo único, e 330, todos do Código de Processo Civil, apontando ausência de interesse de agir do recorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. Por intermédio da petição de ID 25169037, a advogada GIOVANA ARAÚJO VIEIRA, OAB/DF 59.731, ao passo que apresenta renúncia ao mandado que lhe foi substabelecido (ID 18615638), postula a sua exclusão do rol de procuradores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 17 e 330, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não é possível o conhecimento de recurso especial na hipótese em que os dispositivos apontados como violados no apelo nobre não foram objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, visto que não houve o prequestionamento da matéria federal suscitada no apelo especial, sem o que impossível o conhecimento do recurso, conforme dispõe a Súmula no 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1664928/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 302 do mesmo diploma legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem acerca da legitimidade e do interesse de agir da agravada demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.” (AgInt no REsp 1892662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. No mais, em atenção ao pedido de ID 25169037, promova-se a exclusão da advogada aludida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021